Tribunal: TJMT
Processo: 1001009-50.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
Órgão
:
1a TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA
N. Recurso
:
1001009-50.2020.8.11.9005
Agravante(s)
:
BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI
Agravado(s)
:
ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Vistos etc.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Especializada de da Fazenda Pública de Várzea Grande/MT, nos autos do processo no 1008632-14.2020.8.11.0002, da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência proposta em face do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ, que indeferiu a tutela de urgência antecipada, tendo em vista que o parecer do NAT (Núcleo de Apoio Técnico) apontou que que o SUS não contempla esta forma de tratamento, bem como seus insumos, conforme recomendação de não incorporação exarada pelos membros do plenário da CONITEC - Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, e também porque o fornecimento de tratamento médico para combater a Diabetes Mellitus - TIPO 1 é devidamente disponibilizado pelo SUS, tratando-se de terapia convencional.
Argumenta a agravante que foi diagnosticada com DIABETES MELLITUS TIPO I há 11 anos, e desde então vem procurando tratamento médico adequado com especialistas, fazendo uso de insulinas atualmente disponíveis por descontrole glicêmico através de hemoglobina glicada, que é o exame indicado de qualidade do controle da doença, conforme laudos médicos acostados nos autos (ids. 69374486, 69374487 a 69374488).
Aduz que, conforme atestado pela médica que a assiste, todos os esquemas terapêuticos experimentados durante todos esses anos não conseguiram o controle aceitável da glicemia, tendo apresentado hipoglicemias graves diárias e aleatórias. Inclusive, a agravante já foi internada duas vezes na UTI, por cetoacidose, apresentando risco de crises convulsivas e morte, bem como foi diagnosticada com retinopatia diabética, correndo risco de ficar cega.
Assevera, ainda, que a médica que a acompanha, vinculada ao SUS, prescreveu o uso da BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA, MODELO ACCU CHEK KIT COMBO DA ROCHE, além do sistema FREESTYLE LIBRE para automonitorização contínua da glicose, em caráter de urgência.
Defende a probabilidade do direito vindicado, com suporte nos laudo médicos e no direito constitucional à saúde e à própria vida, assim como alega estar presente o perigo na demora da prestação da tutela recursal, pois caso mantida a decisão agravada, seu estado clínico pode agravar, inclusive com risco de morte.
Requer a concessão da tutela de urgência recursal, a concessão da tutela provisória de urgência, ora pleiteada, para que os equipamentos de saúde prescritos sejam fornecidos pelo ente público demandado, por meio do Sistema Único de Saúde, até o julgamento final da ação, diante da presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso de agravo na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC, porquanto, interposto contra decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada no bojo da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência.
Com esteio nos pressupostos contidos no artigo 1.019, I, do CPC, o relator pode deferir total ou parcialmente a antecipação da tutela recursal, se evidenciada a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), consoante prevê o art. 300, caput, do mesmo Codex, in verbis:
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste Agravo, que a decisão agravada deve ser mantida. Explica-se.
O dever de viabilizar o exercício do direito à saúde é do Estado, em sentido amplo, compreendendo na expressão a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, conforme se observa do disposto nos artigos 23, inciso II, e 30, inciso VII, ambos da Constituição Federal.
O parecer do NAT (Núcleo de Apoio Técnico) acostado no id. no 69400977, concluiu que os insumos e os equipamentos de saúde para monitorização de glicemia solicitados não são fornecidos pelo SUS, e que não há urgência, visto outras opções de tratamento, inclusive, já em uso pela paciente, que obrigatoriamente devem ser disponibilizadas à paciente na rede pública de saúde.
Considerou, ainda, que há comprovação, em literatura, de benefícios advindos com o material e insumos solicitados, com melhora na qualidade de vida devido à facilitação do controle da doença, ressaltando que o dispositivo (bomba de infusão de insulina) é uma opção de tratamento; todavia, o SUS não contempla os referidos equipamentos de saúde.
Ademais, consta do parecer da Superintendência da Assistência Farmacêutica, da Secretaria Estadual de Saúde (id. no 69400977), que a agravante possui cadastro junto àquela unidade e que vem recebendo as insulinas necessárias ao seu tratamento de saúde regularmente, inclusive a insulina de ação rápida.
Pois bem. Os subsídios acostados nos autos atestam que a agravante é portadora de Diabetes Mellitus Tipo 1, necessitando fazer uso da bomba de infusão contínua de insulina acoplada a sensor para monitoramento da glicemia em tempo real, conforme prescrição médica.
Desta feita, conquanto inexistam dúvidas em relação ao quadro clínico da agravante e da necessidade de assistência à saúde, não restou comprovada de pronto a ilegalidade da decisão agravada e tampouco a urgência do fornecimento do tratamento pleiteado.
Como bem anotado na decisão agravada, baseada no parecer do NAT, “o fornecimento de tratamento médico para combater a Diabetes Mellitus - TIPO I, como é o caso da requerente, é devidamente disponibilizado pelo SUS, tratando-se de terapia convencional, ministrada através de medicação e com acompanhamento nutricional e necessidade de realização de atividades físicas; salienta-se que este esquema de tratamento é o adotado, com bons resultados, pela maior parte parcela da população mundial portadora desse tipo de moléstia.”.
Deve-se, concluir, portanto, que o tratamento pleiteado não apresenta resultados muito significativos no controle da glicose em comparação com o método tradicional de aplicação de insulina, que é disponibilizado pelo SUS, de modo a não se tratar a hipótese em apreço de um caso de urgência, exatamente como consta da decisão objurgada, e da conclusão dos especialistas do NAT.
Diante desse cenário, ainda que seja uma situação extremamente delicada, máxime porque a agravante tem apresentado hipoglicemias diárias graves e aleatórias, em princípio, numa análise perfunctória dos autos, não se constata de plano eventual teratologia do pronunciamento judicial atacado e nem omissão estatal, haja vista a disponibilização à agravante do tratamento convencional com insulina, ao alcance de todos os usuários do Sistema Único de Saúde – SUS.
Neste sentido, o entendimento jurisprudencial:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE BOMBA DE INFUSÃO DE INSULINA E DEMAIS INSUMOS – TRATAMENTO NÃO FORNECIDO PELO SUS - IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. Não comprovada a imprescindibilidade de assistência à saúde, não restou comprovada de súbito a ilegalidade da decisão agravada e tampouco a urgência do fornecimento do tratamento pleiteado. (TJ-MT - AI: 10187136220198110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/07/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/07/2020)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. PACIENTE PORTADORA DE DIABETES MELITTUS TIPO 1. NECESSIDADE DE USO DE BOMBA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA E INSUMOS. RELATÓRIO MÉDICO E PERÍCIA TÉCNICA JUDICIAL QUE NÃO EVIDENCIAM A INDISPENSABILIDADE DA TERAPÊUTICA INDICADA. CONJUNTO PROBATÓRIO INCONCLUSIVO DO DIREITO TUTELADO. AUSÊNCIA DE CONTRAINDICAÇÃO DOS MEDICAMENTOS DISPONIBILIZADOS PELO SUS. REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA PRIMEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO RESP 1657156/RJ. NÃO PREENCHIDOS. No caso concreto, existem dúvidas razoáveis sobre a utilização dos medicamentos já disponibilizados pelos SUS sem a devida eficácia, e apenas o relatório subscrito pelo médico que atende a paciente, não assegura, de forma irrefutável, o direito aos fármacos frente aos demais fornecidos pelo Poder Público. RECURSO PROVIDO.
(TJ-PR - APL: 16322435 PR 1632243-5 (Acórdão), Relator: Desembargador Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 04/12/2018, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2408 21/01/2019)
Com efeito, prima facie, diante do articulado, em especial pelo parecer do NAT, convenço-me, nesta fase de cognição sumária, pela manutenção da decisão atacadada.
Com essas considerações, INDEFIRO a tutela provisória de urgência recursal, ora pleiteada.
Cumpra-se o disposto no artigo 1.019, incisos I a III, do Código de Processo Civil. Às providências.
Cuiabá-MT, 04 de dezembro de 2020.
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO
Relator